Tribunal: TJMT
Processo: 1025250-69.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025250-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO), ALYSON LEMES DO PRADO - CPF: 627.831.301-49 (AGRAVANTE), MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA. - CNPJ: 18.213.434/0001-35 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Alyson Lemes do Prado, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, movida em face do Mercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda., acolheu a impugnação arguida na contestação e revogou o benefício da justiça gratuita concedida nos autos, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Inconformado, aduz o
recorrente, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois a sua situação econômica atual é totalmente diversa de quando possuía recursos financeiros para investir em cripto moedas. Alega que não dispõe de recursos que no passado possuía e que foram bloqueados de forma injusta pela recorrida. Além disso, menciona que hoje labora como autônomo, fazendo bicos e recebendo cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais. Ademais, informa que possui contra si cinco protestos e três anotações junto ao Serviço de Proteção ao Crédito. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 153622173).

O agravado apresentou contrarrazões (id. 156532158), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Alyson Lemes do Prado pr
opôs
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em face do Mercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda., aduzindo em apertada síntese, que sua conta virtual mantida junto ao agravado teria sido bloqueada, motivo pelo qual pretendia que o agravado efetuasse o desbloqueio dos valores no importe de R$ 42.021,09.

Inicialmente, a justiça gratuita foi concedida através de decisão id. 23151419 (autos de origem). Contudo, o d. Magistrado
acolheu a impugnação arguida na contestação e revogou o benefício da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. (id. 102450003 – autos de origem).

Insurge-se o agravante pretendendo a reforma do
decisium
, alegando que
a sua situação econômica atual é totalmente diversa de quando possuía recursos financeiros para investir em cripto moedas. Alega que não dispõe de recursos que no passado possuía e que foram bloqueados de forma injusta pela recorrida. Além disso, menciona que hoje labora como autônomo, fazendo bicos e recebendo cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais. Ademais, informa que possui contra si cinco protestos e três anotações junto ao Serviço de Proteção ao Crédito. Ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

““AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido, neste caso, ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante.

No caso, a MMª. Juíza indeferiu a justiça gratuita sustentando que o autor não comprovou suficientemente a alegação de necessidade, veja:

“In casua ação versa sobre conta virtual onde o demandante realizava movimentação financeira, investindo em compra e venda de moeda virtual (bitcoin), que ensejou o bloqueio da quantia de R$ 42.021,09.

Na contestação, foi informado que houve transações no importe de R$ 300.000,00 e em que pese não haja a juntada da movimentação financeira da referida quantia, percebe-se no Num. 27366975 - Pág. 5, que o autor havia realizado depósitos de R$ 203.000,00 e saques no importe de R$ 110.612,00, havendo o saldo acima descrito e bloqueado
.
Além disso, consta nos extratos juntados na exordial - Num. 23086855 - Pág. 1/5 – diversas movimentações bancárias com o recebimento de quantia de valores expressivos, o que evidencia que a existência de condições financeiras suficiente para o recolhimento das custas processuais
.

Dessa forma, não obstante o fato do demandante ter alegado na exordial a necessidade da justiça gratuita,
vê-se que este detém patrimônio considerável, pois apesar de não declarar espécies no imposto de renda, realiza diversas transações bancárias de quantia significativas, indicando que se mostra viável economicamente, não estando em estado de miserabilidade capaz de se comparar e equiparar a um trabalhador assalariado minimamente
, motivo pelo qual acolho a impugnação arguida na contestação e revogo o benefício da Justiça Gratuita concedido nos autos..
” (id. 102450003 – autos de origem)

Analisando os documentos dos autos, observo através dos extratos bancários colacionados pelo próprio autor, que havia grande movimentação bancária, com depósitos em dinheiro de valores consideraveis, tais como R$ 10.000,00, 38.060,00, 36.000,00 e 19.000,00, fato este que não condiz com a alegada hipossuficiência financeira (id. 23086855 – autos de origem).

Assim, muito embora o agravante tenha apresentado declaração de hipossuficiência e certidões negativas de bens imóveis e de veículos em seu nome (id. 153041158), as movimentações bancárias de quantias expressivas evidenciam a condição financeira mais do que suficiente para afastar a presunção de miserabilidade financeira e recolher as custas processuais.

Não obstante, observa-se que não há nos autos documentos que possam comprovar os gastos ou despesas extraordinárias que poderiam comprometer o agravante diante do recolhimento das custas, além de não colacionar as três últimas declarações de imposto de renda, nos termos determinado pelo magistrado
a quo
(decisão id. 46412270).

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir ao autor a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa pequena porcentagem do valor da causa.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da justiça gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023